Tribunal: TJMT
Processo: 0007147-52.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007147-52.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DERICK ROBERTO ANDRE RODRIGUES (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSANA ALCIDES BARBOSA - CPF: 037.716.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON VINÍCIUS BATISTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
QUANTO À NARCOTRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS
–
2.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADA À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA, ASSEGURAM A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº. 11.343/06
– CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE DA ACUSADA
– INVIABILIDADE
– PENA-BASE QUE DEVE PERMANECER ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 –
4.
RECONHECIMENTO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
(ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) – NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INDICA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
5.

NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I DO CP –
6.
RETIFICAÇÃO DAS
PENAS DE MULTA
DOS RÉUS PARA O PATAMAR MÍNIMO
– INVIABILIDADE –
SANÇÕES PECUNIÁRIAS QUE GUARDAM A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – MÉTODO BIFÁSICO OBSERVADO –
7.

QUANTUM
DE PENA PERMITE A CONSERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO AO SENTENCIADO –
APELO DESPROVIDO.

1.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas e as circunstâncias da prisão da apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório por insuficiência de provas;

2.
Se as provas produzidas nos autos revelam, com substância e segurança, a ocorrência do ânimo associativo estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa, a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de associação para o narcotráfico;

3.
A motivação adotada pelo Juiz
a quo
para fixar a pena-base acima do mínimo legal à recorrente mostra-se adequada e suficiente, pois, o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao magistrado considerar na primeira etapa do cálculo dosimétrico, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, e com os acusados
foram apreendidos mais de meio quilograma de cocaína, substância entorpecente de alto poder viciante, de modo que a sabida quantidade de droga e a natureza desta justificam a exasperação imposta;

4.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, pois evidenciada a dedicação à atividade criminosa;

5
. Mantida a condenação da recorrente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal;

6.
Inviável o acolhimento da

pretensão dos acusados quanto à fixação da pena de multa no patamar mínimo legal se as penas privativas de liberdade

foram estabelecidas em referido
quantum
. Observância ao
sistema bifásico que num primeiro momento delimita o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, no segundo, determina-se o valor de cada dia-multa, tomando-se, como parâmetro, a situação econômica do processado;

7.
Uma vez preservada por esta eg. Corte de Justiça a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão, o tempo de prisão provisória não tem o condão de influenciar na alteração do regime prisional, sendo plenamente viável a manutenção do regime inicial fechado ao réu para o cumprimento da reprimenda imposta, lastreado na interpretação oriunda do
art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal e art. 42 da Lei nº. 11.343/06;

7.1.
A detração é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não se confundindo com a regra do art. 387, §2º, do CPP, porquanto aquela implica em verdadeiro desconto do tempo de pena a cumprir, ao passo que a inovação do
códex
processual busca apenas compatibilizar o regime inicial de cumprimento da pena com o tempo de prisão cautelar. Na hipótese,
o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico que o ora imposto – haja vista ter sido condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão - será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84;

8.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA

DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA
e
DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 7147-52.2018.811.0006 – Cód. 238726
, na qual os réus foram
condenados
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06
, às respectivas penas de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa e
8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão
, e 899 (oitocentos e noventa e nove) dias-multa, ambos no
regime inicial fechado
.

Nas razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 20250969 e ID 20250970
, os réus
pugnam pel
a
absolvição
do crime de associação para o narcotráfico
, por
falta de provas do
animus
associativo.
Além disso, quanto ao
delito de
tráfico de drogas
,
AMANDA

postula
a
absolvição
do delito de tráfico de drogas
,

à conta da insuficiência probatória acerca da mercancia ilícita.

De forma subsidiária
,
AMANDA

vindica: (
i
) a fixação da
pena-base no mínimo legal
; (
ii
) o
reconhecimento da
especial diminutiva prevista no
§
4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06
, em seu grau máximo
; (
iii
) a
substituição da pena privativa de liberdade
por sanção restritiva de direitos e, enfim;

(
iv
) a
redução da pena de multa
, haja vista a precariedade da situação socioeconômica da agente e para guardar consonância com a pena privativa de liberdade.

Por derradeiro,
DERICK
, alternativamente, postula: (
i
)
a
“detração”
do tempo que ficou preso com a consequente

fixação de
regime
de cumprimento de pena
mais brando
e,

(
ii
)
a
redução da pena de multa
,

ante a sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões aos recursos dos réus, o i.
Parquet
repele uma a uma as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo por meio da petição de ID 20250971 e ID 20250972, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 26080492,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado conjuntamente por
AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA
e
DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 20249473 (considerando o aditamento de ID 20250470), que no dia
09 de julho de 2018
, por volta das 23h00min, nas imediações do Hotel Lorcas, na cidade de Cáceres/MT, os denunciados
AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA
,
DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES
,
ROSANA ALCIDES BARBOSA
,
MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
e
RODRIGO SILVA
transportaram e mantiveram em depósito, com finalidade mercantil,
05 (cinco) invólucros de cocaína, com peso total de 692g (seiscentos e noventa e dois gramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como associaram-se para o fim de praticar a narcotraficância.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local supracitados, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento e ao passarem em frente ao Hotel Lorcas, visualizaram os denunciados
DERICK
e
AMANDA
, em uma motocicleta, conversando com a codenunciada
ROSANA
. Nesse ínterim, o increpado
DERICK,
ao perceber que seriam abordados pela guarnição, empreendeu fuga em alta velocidade, juntamente com
AMANDA
na garupa.

Na sequência, os militares seguiram os suspeitos, oportunidade em que durante a fuga,
DERICK
arremessou um objeto a margem da via pública, posteriormente apreendido pelos policiais, tratando-se de uma sacola plástica contendo 05 (cinco) invólucros de cocaína. Logo depois foi realizada a abordagem do casal e ambos encaminhados à delegacia.

Segundo a narrativa incoativa, os agentes de segurança retornaram ao Hotel Lorcas, local em que a increpada
ROSANA
estava hospedada e, em conversa com a recepcionista e a proprietária do estabelecimento, ambas confirmaram que
DERICK
esteve no apartamento da hóspede (ora investigada)
ROSANA
. E assim, seguiram até o quarto dessa increpada, sendo apreendida uma balança de precisão.

Por derradeiro, relata o
Parquet

“...conforme documentos anexos, extraídos dos autos de n.235178, durante interceptação telefônica autorizada pelo juízo, foi constatado que os denunciados ROSANA, MAIKON (VULGO MV), E RODRIGO SILVA (VULGO “BUGÃO”), estavam previamente ajustados com os denunciados DERICK E AMANDA para fins de tráfico de drogas, restando bem definidas as funções a serem desempenhadas por cada um. De acordo com os documentos anexos (...) verifica-se que na data dos fatos, por volta de 19:05:54 horas, MAIKON –vulgo MV, que estava preso na cadeia, entra em contato, por meio telefônico, com DERICK e determina que este receba uma quantidade de droga que estaria em posse de ROSANA, hospedada no Hotel Lorcas. Ademais, durante diálogo entre MAIKON E DERICK, fica claro que a droga ficaria em posse de DERICK, até alguns “gurizinhos”, “resgatassem” a droga que seria de propriedade de RODRIGO SILVA, vulgo “BUGÃO”. Assim, verifica-se que os denunciados, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (...)”
(ID 20250470).

Resumido os fatos, passo análise das pretensões defensivas.

I –
DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADA PELA RECORRENTE AMANDA

Em que pese
AMANDA
almeje ser absolvida
do

delito de narcotráfico
por insuficiência probatória relacionada à existência de mercancia ilícita de drogas,
a razão não lhe assiste.

A
materialidade
delitiva
encontra-se fartamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 20249476); Boletim de Ocorrência nº. 2018.215609 (ID 20249477); Termo de Exibição e Apreensão (ID 20249478); Relatório – Operação “
Organizacion
” (ID 20250471 ao ID 20250473); Laudo de constatação de entorpecente nº. 400.2.04.2018.009031-01 (ID 20249483) e Laudo Pericial nº. 3.14.2018.45919-01 (ID 20250497), os quais atestam
a apreensão de
05 (cinco) invólucros de cocaína, pesando ao todo 692g (seiscentos e noventa e dois gramas)
.

Com relação à
autoria
, constata-se que os réus
AMANDA
e
DERICK
, perante a autoridade policial, negaram a prática dos delitos narrados na exordial acusatória (ID 20249480). Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
DERICK
assumiu a propriedade do entorpecente apreendido pelos policiais militares, assim como o exercício da narcotraficância. Disse que sua companheira
AMANDA
não tinha conhecimento acerca do entorpecente e sequer percebeu o momento que dispensou o material ilícito – que estava escondido em suas vestes – durante a perseguição policial (Relatório de mídias, ID 20250976).

A apelante
AMANDA
, em juízo, negou a autoria delitiva, discorrendo que foi até o Hotel encontrar com
Rosana
, pessoa que conheceu em frente a Cadeia Pública, para explicá-la como funciona a entrega de mantimentos no estabelecimento prisional, visto que aquela havia solicitado ajuda. Disse que seu companheiro
DERICK
lhe acompanhou até aquela hospedaria e quando estavam saindo do local, foram perseguidos e
DERICK
acelerou, empreendendo fuga. Destaca que não tinha conhecimento que seu convivente estava portando substâncias ilícitas (Relatório de mídias, ID 20250976).

Por seu turno, o policial militar
Antônio Pedro da Silva
, em juízo, declarou que sua equipe estava em rondas quando visualizou o acusado
Derick
em frente ao hotel, em atitude suspeita, conversando com uma mulher. E quando o acusado percebeu a movimentação da polícia, empreendeu fuga na motocicleta, sendo posteriormente abordado e indagado com quem estava conversando, o acusado informou o nome e o número do quarto do hotel que essa pessoa estava hospedada.

O mesmo policial discorreu que de posse desses informes, retornou ao hotel, conversou com o recepcionista, a qual informou que um indivíduo entrou no quarto nº. 10. Deslocou até o aludido quarto, sendo atendido pela hóspede identificada como
Rosana
, que afirmou que havia conversado apenas com um mototaxista. Na sequência, revistou aquele cômodo, contudo, não havia entorpecentes, apenas uma balança de precisão. Asseverou ainda, que
Derick
estava com uma mulher na garupa e foi possível visualizar que dispensaram algo durante o trajeto e outra guarnição policial localizou o material ilícito. Por derradeiro, destacou que não visualizou quem arremessou o objeto, se foi o motorista (
Derick
) ou a garupa (
Amanda
), apenas que dispensaram objeto durante a fuga
(Relatório de mídias, ID 20250976).

Confirmando as declarações acima, o policial militar
Kariton Célio Fonseca
afirmou sob o crivo do contraditório que os acusados
Derick
e
Amanda
empreenderam fuga após visualizarem a guarnição, sendo então realizado o acompanhamento e depois localizado 05 (cinco) invólucros de substâncias ilícitas, os quais foram dispensados durante o trajeto, por um dos ocupantes da motocicleta
(Relatório de mídias, ID 20250976).

Nesses termos, encontra-se de todo isolada nos autos a versão da apelante
AMANDA
– sustentando desconhecimento dos entorpecentes dispensados pelo seu companheiro
DERICK
durante a perseguição policial –, devendo ser prestigiados os testemunhos dos policiais militares, que ainda encontram conforto nas circunstâncias da prisão dos acusados, na apreensão dos entorpecentes, sendo a hipótese de incidência do Enunciado Orientativo n.º 8, da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

A propósito, cumpre dizer que
os depoimentos policiais em delitos desse jaez – normalmente cometidos às ocultas, constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, máxime quando em consonância com as demais evidências dos autos, como é a hipótese em exame, razão pela qual não
podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria sustentada pela apelante, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente a acusada, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Logo, de rigor a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor da apelante
AMANDA
, na medida em que
as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, a quantidade de
droga apreendida (
692g de cocaína
), aliadas à forma de acondicionamento,
aos depoimentos judiciais dos policiais militares, não deixam dúvidas de que a apelante juntamente com o réu confesso
DERICK
estavam envolvidos com a narcotraficância,
afastando-se a tese absolutória por insuficiência probatória.

II –
DOS PEDIDOS COMUNS DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Alega a defesa dos apelantes

que não há prova robusta
do vínculo associativo entre eles para o
cometimento do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a
absolvição
da figura típica descrita no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Compulsados os autos, conclui-se que o inconformismo defensivo
não
merece prosperar.

À luz do art. 35 da Lei de Antidrogas e das provas produzidas nos autos, ficou bastante comprovado o concurso estável entre os apelantes e os outros acusados, para o fim permanente de praticarem, no mínimo, as figuras típicas de
adquirir

e

transportar

substâncias entorpecentes, sendo prescindível para a
configuração do delito que o agente seja flagrado praticando quaisquer atos referentes à mercancia ilícita de drogas.

Isso porque, como se sabe, são pressupostos deste crime a existência de dois ou mais infratores, o critério da estabilidade, permanência ou habitualidade, a reiteração estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei nº. 11.343/06, bastando para a materialização da conduta o dolo específico de “associar-se”, sem a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Neste sentido, inclusive, é pacífica a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 5, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“5.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

A
materialidade
do crime de associação para o tráfico encontra-se demonstrada pelo Relatório da Operação “
Organizacion
” (ID 20250471 ao ID 20250473) e depoimentos testemunhais angariados nos autos.

Com relação à
autoria delitiva,
conquanto os apelantes defendam que não estariam associados com os demais denunciados para a prática do tráfico, o conjunto probatório demonstra o contrário.

Segundo a versão apresentada pela recorrente
AMANDA
em sede judicial, que conheceu a pessoa de nome
Rosana
em frente ao Presídio e foi até o Hotel Lorcas, na data do fato para explicar sobre o funcionamento de visitas naquele estabelecimento prisional, restou totalmente infundada. Tal versão também foi contada pelo recorrente
DERICK
para justificar a presença naquele Hotel.

Consoante linhas volvidas, os policiais militares ouvidos em juízo, foram enfáticos ao afirmar que visualizaram o casal (
DERICK
e
AMANDA
) conversando com uma mulher – posteriormente identificada por
ROSANA
, na porta do Hotel Lorcas e o aludido casal, empreendeu fuga com a aproximação policial, dispensando durante o trajeto, cinco invólucros de cocaína.

Embora naquele momento inicial (abordagem de rotina – apreensão de drogas), tais agentes de segurança não tivessem conhecimento da relação dos apelantes com os demais denunciados, durante o trâmite processual, aportou-se interceptações telefônicas comprovando o vínculo dos apelantes com os outros acusados.

E na hipótese, as
interceptações telefônicas validamente decretadas e levadas a efeito em desfavor dos apelantes, demonstraram de maneira induvidosa que havia entre eles não um mero concurso de agentes, mas uma associação duradoura, especificamente constituída para a perpetuação do tráfico de drogas.

Nesse sentido, transcrevo alguns trechos do
Relatório da Operação “
Organizacion
”

disponível nos documentos digitais de ID 20250471 ao ID 20250473,
in verbis
:

“(...) Na data de 09/07/2018 por volta das 19:05:54horas, o presidiário conhecido como MAIKON – vulgo MV entra em contato com Derick e pede para que este resgate uma “situação”. Observe que quando Maiko fala “situação” e “família” na realidade está se referindo a droga (substância análoga a pasta base de cocaína) e a organização criminosa CV – Comando Vermelho. (...)

MAIKON (MV) X DERIK: Maikon pede para Derick resgatar uma situação (droga)

(...)

Mais tarde Maikon volta a se comunicar com Derik e conforme pode ser observado na degravação abaixo, explica que uma mulher vai esperar por Derick em um hotel, não sabendo com precisão o local, ato contínuo fala que vai passar o contato da mulher para Derick. Fica claro também que parte da droga pertence a Rodrigo – vulgo “Bugão”.

(...)

MAIKON (MV) X DERIK: Maikon fala que a mulher vai esperar na frente do Hotel... Fala que tem meia do RODRIGO (BUGÃO)

(...)

Na sequência Derick entra em contato com a tal mulher sendo esta identificada como Rosana, conforme já mencionado, que explica onde está hospedada e Derick vai ao seu encontro. Destarte para o fato de que neste momento e que foi realizado a abordagem Policial e após o encerramento das diligências realizado as prisões dos envolvidos, conforme declarado na notificação acima mencionada

(...)

DERICK X ROSANA: Rosana fala que está no Hotel Lorcas... (...)

Após o acontecimento, já na data de 10/07/2018, após a lavratura de procedimento junto a Delegacia de Polícia de Cáceres, Amanda e Rosana acabam sendo liberadas, permanecendo preso somente Derick, oportunidade que mantém contato com o recluso Maikon, o qual se identifica como sendo o irmão MV, “guri da situação” (dono de parte da Droga apreendida). Em seguida Rosana se comunica com outro recluso não identificado, porém o teor da conversa não revelou interesse para as investigações.

Gostaríamos aqui de fazer um parêntese, para destacar, a forma como Amanda participa ativamente do crime em companhia do esposo Derick, pois deixa claro que a droga apreendida na ocasião, ela teria pego com Rosana. Mais adiante seguirá outras degravações onde observamos que Amanda em decorrência da prisão do esposo, passou a fazer as vezes dele. (...)

AMANDA (MULHER DO DERICK) X MAIKON (MV) X HNI X ROSANA. DERICK, AMANDA, ROSANA CAIU COM A DROGA, MV É O DONO DA SITUAÇÃO... MAIKON (MV) Se identifica dizendo ser o irmão MV na voz e que é o guri da situação que mandou DERICK ir buscar a situação. AMANDA diz que foi ela quem pegou a situação com ROSANA no hotel e que quando saiu de moto junto DERICK foram abordados pela polícia, que dispensou a situação, todavia, após a polícia utilizar os cães farejadores no caminho onde estava, localizaram todo o bagulho. MAIKON diz que vai falar com os irmão para fortalecer o DERICK, vai fazer o que puder por ele, pois ele nunca disse não quando precisam. (...)

RODRIGO (BUGÃO) X AMANDA: AMANDA CONTA PARA RODRIGO COMO FOI A SITUAÇÃO DA PRISÃO DELA COM O DERICK. AMANDA FALA DE UM ALICATE (ARMA DE FOGO) QUE ESTÁ COM ELA (...)”

Nota-se, a prova carreada revela robusta e segura, a ocorrência do ânimo associativo entre os apelantes e os demais acusados, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, visto que os recorrentes, embora neguem a prática delitiva (associação para o tráfico), as escutas telefônicas aliadas aos depoimentos testemunhais, mostram-se suficiente para a certeza da prática do crime de associação para o tráfico por parte dos recorrentes, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a tese de insuficiência probatória, apresentada pela defesa.

À propósito:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
- CONDENAÇÃO - 1. (...) - 3.
PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E/OU PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - ARGUMENTO DEFENSIVO IMPROCEDENTE - RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE CAMPO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- 4. (...) - 5. APELOS DE DIEGO E ROBERTIN PARCIALMENTE PROVIDOS - APELO DE JOÃO MÁRCIO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. (...). 3.
A reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo torna inviável a absolvição dos acusados de associação ao tráfico. Inteligência do Enunciado 8/TJ
. 4. (....)”.
(N.U 0045615-11.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019) – destaquei.

Portanto, o liame subjetivo entre os apelantes e os demais agentes é evidente, desautorizando sua absolvição da imputação quanto à prática da conduta criminosa prevista no artigo 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Mantenho, pois,
a condenação dos apelantes pelo delito de associação para o tráfico
.

III –
DO PEDIDO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ
AMANDA
, DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Subsidiariamente,
AMANDA
requer a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
,
ante a alardeada desproporção do aumento lançado na r. sentença condenatória, ao que agrega a tese de inidoneidade dos argumentos empregados para justificar a exasperação promovida
.

Na
primeira fase dosimétrica
constata-se que, variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, a sanção basilar foi estabelecida em
5
(cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, desabonando-se
a quantidade e a natureza do entorpecente
apreendido,
in litteris
:

“...Em relação ao réu
Amanda Kessi Aguilhera Pereira
.

Do crime trazido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A
culpabilidade
restou comprovada, sendo a conduta da acusada altamente reprovável. Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
ou
personalidade
. A acusada não possui
antecedentes
. Os
motivos do crime
e
circunstâncias
do fato não favorecem ou beneficiam a acusada. As
consequências
extrapenais não foram graves, pois, segundo extrai-se dos autos, não há maiores elementos que demonstre, com certeza, ter a acusada vendido grande quantidade de substância entorpecente para outras pessoas, e o
comportamento da vítima
não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública.

Ademais, a
quantidade de droga
apreendida no dia dos fatos foi grande, tendo sido encontrado em posse do réu: “692g de pasta base de cocaína, a qual após processada resultaria em vários quilos da cocaína em si” (fls. 46), razão pela qual majoro a pena do mesmo, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

Em se tratando de tráfico de drogas, havendo 9 causas possíveis a alterar a pena base da acusada (art. 59 do CP e art. 42, da lei 11.343/06), entendo por majorar a pena da ré nesta fase em 1/9, ante a existência de uma causa apta a aumentar a pena da mesma
.

Quanto ao aumento de pena nas proporções de 1/8 para cada causa prevista no art. 59, já se manifestou o E. TJMT. No sentido: (...)

Contudo, cumpre salientar que no caso do tráfico de drogas, o aumento das penas deverá guardar uma proporção ainda maior, já que são 09 causas distintas que podem alterar a pena base da ré, sendo de entendimento favorável ao mesmo, que seja a quantidade de pena dividida em 1/9 para cada circunstância encontrada no caso em concreto.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato. (...)”
(ID 20250954 – Págs. 5-6).

Nesse cenário,
idônea a valoração negativa conferida exclusivamente em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06
, consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base,
tendo em vista a natureza da substância entorpecente
(...)”
(AgRg no HC 517521/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE). 5ª Turma. Data do Julgamento 17/10/2019. DJe 22/10/2019) – destaquei.

Destarte, considerando que na hipótese foram apreendidos
05 (cinco) invólucros de COCAÍNA, pesando ao todo 692g (seiscentos e noventa e dois gramas)

e sendo estes os únicos elementos concretos aptos a subsidiarem o incremento da
sanção basilar
, de pronto já fica inviabilizada a pretensão da Defesa de estabelecimento da pena-base no mínimo legal, valendo registrar que o
quantum
escolhido pelo magistrado sentenciante pautou-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e foi aplicado de forma justa e suficiente à reprovação do delito de tráfico de drogas [
ex vi
STJ – HC 481232/SP, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/12/2018, DJe 13/12/2018].

Logo, mantenho a pena-base do apelante em
5
(cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
.

IV –
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DELINEADA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/06 – APELANTE: AMANDA

Nesse ponto, insiste a acusada
AMANDA
na reforma da r. sentença para que seja reconhecida em seu favor a causa especial de diminuição de pena presente no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Todavia, p
ara a incidência do redutor previsto no
§
4.
º do artigo
33
da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário
o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades delituosas, e; d) não integre organização criminosa.

A condenação da aludida apelante pelo crime de
associação para o tráfico
de entorpecentes demonstra dedicação às atividades ilícitas e a participação em
associação
criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos
para
a concessão da benesse, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JULGADO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS (...) CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º. DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.(...) 6.

É inviável

a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista

no

§

4º

do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado

também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma

legal,

por

estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas

ou

a

sua

participação

em

organização

criminosa, especialmente voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico (
...).”
(STJ – REsp 1294692/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 08/09/2016). (destaquei).

Destarte, indefiro a pretensão recursal.

V –
DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APELANTE: AMANDA

Conquanto não haja qualquer empecilho legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, no caso em tela, a apelante
AMANDA
não preenche o requisito objetivo preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se revela inviável a pretendida substituição.

VI –
DA PRETENSÃO COMUM DOS RÉUS DE REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA

Muito embora a pretensão defensiva dos recorrentes seja a fixação da pena de multa no piso cominado pelo legislador, é certo que a manutenção do
quantum
de
899
dias-multa ao réu DERICK e 888 à sentenciada AMANDA
, unitariamente calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, guarda pertinência com
a sistemática do Código Penal, que demanda a observação de um sistema bifásico na aplicação da pena de multa.

Os artigos 49 e seguintes do Código Penal, que dispõem acerca da pena de multa,
não comportam qualquer exceção à imposição desta reprimenda, nem mesmo em relação àqueles considerados juridicamente pobres
, tornando impositiva a aplicação da sanção de multa nos crimes que a preveem, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

E como é cediço, ao individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao sistema bifásico, estabelecendo primeiramente a quantidade de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, e, num segundo momento, fixar o valor de cada dia-multa, agora levando em conta as condições econômicas do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Da r. sentença hostilizada ressai que as quantidades de dias-multa foram fixadas de forma proporcional aos critérios utilizados para aplicação das penas privativas de liberdade, ou seja, a teor do Enunciado Orientativo n.º 33 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Num segundo momento, ao estabelecer o valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante, com acerto, ponderou a situação socioeconômica dos réus e, assim, fixou o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, o que corresponde ao piso legal do valor do dia-multa, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Nesse cenário, vejo que a r. sentença condenatória não comporta reparos, pois, repita-se, de acordo com o método bifásico, é o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições financeiras dos apenados e esse parâmetro foi devidamente observado pelo juízo singular.

Sendo assim, mantenho intacta as penas pecuniárias dos apelantes.

VII –
DA DETRAÇÃO E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU: DERICK

Por fim, o recorrente DERICK ainda requer a aplicação do
regime inicial semiaberto
, em razão da detração do tempo em que ficou preso cautelarmente.

Razão não assiste.

Na primeira instância, o i. sentenciante
em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal,
considerou o
quantum
final da pena estabelecida ao apelante DERICK
– 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
– e estabeleceu o
regime inicial fechado.

Logo, ratificado o
quantum
de pena final estabelecida no édito condenatório, plenamente viável a manutenção do regime inicial
fechado
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, lastreado na interpretação oriunda do
art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal
e art. 42 da Lei nº. 11.343/06.

Quanto à detração (art. 42 do CP), não se pode confundi-la com as disposições do art. 387, §2.º do CPP, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir os requisitos para eventual desconto do tempo de prisão provisória e consequente redimensionamento da pena cumprida. Destarte,
o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico que o ora imposto – haja vista ter sido condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão; será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Sob esses fundamentos é que se mantém o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos réus
AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA
e
DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES
,
nos
autos da Ação Penal n.º 7147-52.2018.811.0006 – Código 238726, oriunda da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, mantendo-se incólume o édito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020